Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705602-13.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Extrai-se dos autos que, fixadas as teses referentes ao Tema n. 1.002/STF, foi realizado juízo de retratação pelo colegiado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (ID 49776435). Confira-se: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMPO DE SERVIÇO. MENOR-APRENDIZ. COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REMUNERADO. AVERBAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o período de 01/10/1983 a 08/05/1985, durante o qual a parte autora trabalhou na extinta Fundação do Serviço Social, como tempo de serviço a título de menor-aprendiz, para todos os fins de direito nos termos legais. Em suas razões, sustenta que cabe à Gerência de Registros Funcionais - GERF, tão somente emitir a Declaração constando efetivamente os dados referentes à parte recorrida, o que ocorreu na Declaração emitida em 2017. Afirma que, de posse dessa declaração, o reconhecimento que a parte recorrida busca deve ser solicitado ao INSS, a quem cabe a competência de realizar averbação por tempo de serviço. Argumenta que a Fundação do Serviço Social não se configurava como escola técnica ou industrial, não se aplicando a Instrução Normativa do INSS n. 77, de 21/01/2015, O Decreto 4.073/1942 e a Lei 3.552/1959. Outrossim, argumenta que o tempo de serviço prestado como menor aprendiz deve ser comprovado mediante certidão do INSS. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 22062053). III. O recurso foi julgado em 01/03/2021 (ID 23653838). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento. V. "Busca a parte recorrida obter a averbação do tempo de serviço do período em que permaneceu como menor-aprendiz na Fundação de Serviço Social do Distrito Federal, de 01/10/1983 a 08/05/1985. VI. Inicialmente, cabe observar que o tempo de serviço que a parte recorrida pretende ver reconhecido foi prestado perante entidade da administração indireta do Distrito Federal, de forma que não cabe ao INSS o reconhecimento do tempo de serviço, como informou o próprio órgão previdenciário no documento ID 18138091 - Pág. 33. VII. Os documentos juntados aos autos (ID 18138091 - Pág. 02-22) comprovam que a parte recorrida participou do programa de Colocação do Menor no Mercado de Trabalho (CMMT), conforme Convênio FSS - SHIS - SSS, no interregno de 01/10/1983 a 08/05/1985, percebendo remuneração correspondente a um salário-mínimo (ID 18138091 - Pág. 1), até que foi efetivamente contratado por aquela Fundação (ID 18138089, Pág. 04), forma de ingresso no serviço público constitucionalmente admitida àquela época. VIII. Atualmente a contratação de menor-aprendiz em entidades da administração pública é alvo de controvérsia em face do disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal, uma vez que enseja contrato especial de trabalho (artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho). Há, no entanto, decisões judiciais (TST, RR-126940-71.2005.5.15.0008, origem TRT 9a Região - RO 15.595/94, 2a Turma) e manifestações do Tribunal de Contas da União admitindo a possibilidade (ACÓRDÃO TCU 962/2004-Plenário; Acórdão no 1386/2003-1a Câmara; Acórdão no 3053/2005-1a Turma). Ademais, não conta com regulamentação geral específica, porém, no Distrito Federal era admitida por meio de convênios, como se infere do artigo 10, incisos IV e V do Decreto n. 7.992/1984, sendo essa a situação da parte recorrida. IX. No caso, ficou suficientemente demonstrada a prestação de serviço da parte recorrida como menor-aprendiz perante a extinta Fundação de Serviço Social do Distrito Federal, mediante remuneração, não se tratando de mero estágio. Desse modo, o não reconhecimento do tempo de serviço prestado violaria direito do menor, infringido o artigo 7°, XXXIII da Constituição e o artigo 65 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura ao adolescente aprendiz os direitos trabalhistas e previdenciários. X. Nessa esteira, incide o Enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: "Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária". O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4073/42, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado, bem assim como estabelece o Decreto 3.048/99, art. 60, XXII ("Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício). Por tais razões, a sentença vergastada não merece reforma." XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. XII. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 (Grifei) (Acórdão 1750198, 07056021320208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o Distrito Federal anexa petição na qual requer seja o feito suspenso até o julgamento dos embargos de declaração opostos no processo paradigma, tendo em vista a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão. Em que pese o art. 1.040, caput, do CPC, determinar o reexame do processo após a publicação do acórdão paradigma, como se deu no presente caso, verifica-se que os embargos serão julgados pela Corte Suprema em sessão virtual agendada para 22/9/2023 a 29/9/2023 (RE n. 1140005). Assim, aguarde-se o julgamento e certifique-se a respectiva decisão dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal